Tribunal: TJDFT
Processo: 0040793-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040793-84.2015.8.07.0001 RECORRENTE: HELDER RODRIGUES ZEBRAL RECORRIDOS: ADAIZA ALVES DE MOURA, ALBENICE RIBEIRO DE SOUSA, FIRMINO RODRIGUES CARDOSO, KEDNA BISINOTI, SILVIA ROSA PAIM, INSTITUTO DE TECNOLOGIA APLICADA A INFORMAÇÃO - ITEAI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. SOCIEDADE CIVIL. ATOS DE CONSTITUIÇÃO. ESTATUTO SOCIAL. VÍCIO. NULIDADE. ANULABILIDADE. ERRO. SIMULAÇÃO. SEMIANALFABETISMO. IMPRESCRITIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA. INADEQUAÇÃO. AÇÃO CONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CÓDIGO CIVIL DE 1916. DANO MORAL. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA INDICIÁRIA. HONORÁRIOS. I - A pretensão de desconstituir ato jurídico anulável, eivado de vício de consentimento, não enseja prestação jurisdicional meramente declaratória, mas constitutiva, não havendo que se falar em imprescritibilidade. II - O semianalfabetismo, por si só, não enseja a incapacidade da pessoa natural para os atos da vida civil. III - Na simulação, a dissonância entre a vontade e a declaração deve ser intencional e de comum acordo, em conluio, com o propósito de enganar terceiro. Se a pessoa é induzida a assinar documento acreditando ter objetivo diverso da sua verdadeira finalidade, sendo a parte ludibriada, portanto, integrante da própria relação jurídica, que se visa anular, o vício de consentimento qualifica-se como erro. IV - Na ocorrência de erro, o prazo para requerer a anulação do negócio jurídico é prescricional, de quatro anos, contados da data em que se efetivou, ainda sob a égide do Código Adjetivo revogado, se transcorrido todo o lapso temporal quando da entrada em vigor da novel legislação. Inteligência do art. 178, § 9o, inc. V, alínea b, do Código Civil de 1916 c/c o art. 2028 do Código Civil de 2002. V - A comprovação de atos fraudulentos, praticados para viabilizar o desvio de verbas públicas, os quais configuram improbidade, são apurados por prova indireta ou indiciária, o que permite ao magistrado ampara-se em evidências e fatos concatenados, constituindo-se tal acervo lastro seguro para aferimento de responsabilidade civil por danos morais resultantes do ilícito. VI - Para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado considerar a capacidade patrimonial das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, objetivando atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem, contudo, proporcionar ao indenizado enriquecimento sem causa. VII - O pedido de desconstituição dos atos eivados de vício de consentimento não tem expressão econômica, pelo que se qualifica como de valor inestimável, o que faz incidir o § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015. VIII - Acolhida a prejudicial de mérito quanto à desconstituição do ato jurídico. Rejeitada a prejudicial de mérito quanto aos danos morais. IX - Recurso parcialmente provido. Contra a referida decisão colegiada, integrada por acórdão que rejeitou embargos de declaração, foi interposto um primeiro recurso especial (id 12866420), que, admitido por esta Presidência (id 12866426), foi provido parcialmente pela Corte Superior (id 12866431), determinando fosse proferido novo julgamento dos embargos declaratórios, para sanar as omissões apontadas. A turma julgadora procedeu ao julgamento, em acórdão cuja ementa tem o seguinte teor: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. INVALIDAÇÃO. DECADÊNCIA. VÍCIOS SANADOS. RESULTADO INALTERADO. 1. Ao direito de invalidar o negócio jurídico anulável por ocorrência de erro incide o prazo decadencial de 4 (quatro) anos (art. 178, §9o, inciso V, alínea “b”, do Código Civil de 1916 c/c art. 178, inciso II, do Código Civil de 2002). 2. A constatação de que determinado argumento indicado no apelo carece de análise não importa, necessariamente, quando do julgamento dos correspondentes aclaratórios, na alteração das conclusões constantes do acórdão guerreado. 3. Embargos de declaração parcialmente providos, sem alteração de resultado. No presente recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 178, §9o, inciso V, alínea "b", do Código Civil/1916, e 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que incide na espécie prazo decadencial e não prescricional, atingindo, portanto, o direito em si e obstando eventuais pretensões decorrentes dele, como a indenização pretendida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 178, §9o, inciso V, alínea "b", do Código Civil/1916, e 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012